Tribunal: TJSP
Processo: 2126783-66.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PENHORA DE VALORES – PENHORA DIRETA EM FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – Pretensão de penhora de valores bloqueados em conta - Cabimento - Hipótese em que o montante não é impenhorável, mesmo à luz do artigo 833, inciso IV, do CPC – Colendo Superior Tribunal de Justiça que admite a relativização dessa impenhorabilidade legal, "quando restarem

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PENHORA DE VALORES – PENHORA DIRETA EM FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – Pretensão de penhora de valores bloqueados em conta - Cabimento - Hipótese em que o montante não é impenhorável, mesmo à luz do artigo 833, inciso IV, do CPC – Colendo Superior Tribunal de Justiça que admite a relativização dessa impenhorabilidade legal, "quando restarem inviabilizados outros meios executórios que garantam a efetividade da execução", e desde que "avaliado concretamente o impacto da constrição sobre os rendimentos do executado" – Requisitos satisfeitos no caso – Penhora parcialmente mantida, no equivalente a 15% sobre o montante bloqueado – Precedentes do TJSP – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.